Tribunal: TJES
Processo: 5015848-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015848-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G.MAPS CONTACT CENTER LTDA
RECORRIDO: BRUNO CARDOSO MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REVELIA DECLARADA. JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APENAS POSSIBILIDADE DE NOVAS PROVAS DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n.:° 5015848-61.2021.8.08.0048

Recorrente: BRUNO CARDOSO MOREIRA

Recorrido: G. MAPS CONTACT CENTER LTDA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 4281352).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
G. MAPS CONTACT CENTER LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que não há que se falar em aplicação do código de defesa do consumidor;
b)
que o juízo é incompetente dada a cláusula de eleição de foro do contrato;
c)
que o autor é ilegítimo para figurar no polo passivo uma vez que a relação jurídica se deu entre a empresa ENIGMA TATTO STUDIO e a G. MAPS CONTACT CENTER;
d)
que o contrato é válido pois houve efetiva anuência da contratação;
e)
que o serviço foi efetivamente cumprido;
f)
que os valores cobrados são devidos;
g)
que não deve haver indenização por danos morais;
h)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a (in)existência de relação jurídica entre as partes e analisar a possibilidade de declaração de (in)existência de débito.

No que se refere a preliminar de ilegitimidade do autor, considerando que a empresa do autor é sociedade empresarial no regime de empresário individual, há plena legitimidade da parte recorrida para pleitear pelo reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Quanto à alegação de cláusula de eleição de foro, se tratando a presente demanda de ação tipicamente consumerista, mostra-se possível o afastamento da referida cláusula e a competência passa a ser absoluta no domicílio do consumidor para possibilitar sua ampla defesa e contraditório.

Ultrapassada a fase de análise das preliminares, passo ao mérito recursal.

A parte recorrente afirma que a recorrida contratou os serviços por ela prestados, quais sejam os de atualização de informações e gerência do perfil da ré no Google Maps. Para tanto, ela colaciona aos autos a ligação realizada entre a parte.

Todavia, conforme analisado em sentença, a parte recorrente foi revel na fase de conhecimento, após ser devidamente intimada para a audiência designada e não ter comparecido (ID 42809760).

Posteriormente foi expedida nova carta de intimação para audiência de instrução e julgamento (ID 4280981 e 4280983), de modo que foi oportunizada nova chance para produção de provas à recorrente/ré. Contudo, mesmo diante de nova intimação, a parte quedou-se inerte, conforme verifica-se pelo termo da ata de audiência colacionado aos autos no documento ID 4281335 a qual foi realizada em 30/11/2022 às 13h.

Apenas em 09/12/2022 a parte recorrente/ré se manifestou nos autos constituindo advogado.

Pois bem.

Em que pese a revelia possuir o efeito material da presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, dado o princípio da ampla defesa e do contraditório, ao réu revel é permitida a produção de provas, desde que feita em tempo oportuno.

No caso em análise, verifico que tal fato não ocorreu, pois a parte ré/recorrente limitou-se a constituir advogado após a audiência de instrução e julgamento, vindo a juntar provas apenas em sede de recurso inominado.

Nesse ponto, saliento que é possível a juntada de provas em sede recursal, desde que sejam provas novas e seja respeitado o princípio da ampla defesa e contraditório.

Assim, considerando a desídia da parte recorrente na fase de conhecimento e instrução do processo, não se mostra possível o conhecimento das provas carreadas aos autos nesta fase recursal por não se tratar de prova nova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)